Tribunal: TJES
Processo: 5011856-87.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011856-87.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: JOANA EMERICK DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5011856-87.2024.8.08.0048

Recorrente: BANCO BRADESCO;

Recorrido: JOANA EMERICK DE OLIVEIRA;

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO AUTORIZADA PELA AUTORA, QUE APENAS CONTRAIU EMPRÉSTIMO CONSIGNADO JUNTO À RECORRENTE. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO REGULAR. ÔNUS DA PROVA DA RECORRENTE.

SOBRE O PONTO, CONSIGNOU O JULGADOR A QUO:

"Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que a autora teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Margem Consignável (RMC), isto é, autorizado o desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, utilizado o cartão “plástico”, não se pode impor à autora o ônus de provar que não utilizou o cartão, portanto, caberia à requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento da autora, com a juntada das faturas que comprovem o uso do cartão, o que não fez.
Aliás, em análise dos autos denota-se que, de fato, houve a contratação do empréstimo consignado, em 11/07/23, no valor de R$10.000 (dez mil reais), com posterior portabilidade para outro banco, todavia, também se firmou contrato de cartão de crédito consignado, na mesma data, pela ré (Id. 41935855): [...]
(Contrato de empréstimo consignado, firmado conforme vontade da autora em 11/07/23. Embora conste como excluído, houve na verdade a portabilidade para o Banco do Brasil). [...] (Contrato de cartão de crédito consignado efetivado também em 11/07/23).

Ademais, a requerida não traz aos autos qualquer elemento de comprovação acerca da ausência de vício de consentimento ou fraude por parte da conduta de sua preposta, isto é, não junta aos autos cópia dos contratos, extratos dos TEDs realizados para a conta da autora e sequer as faturas que demonstrem o efetivo uso do cartão de crédito consignado.

Desse modo, não há como acolher a tese defensiva de que a requerente conhecia os termos contratuais, apenas com base nas declarações unilaterais, sobretudo por se tratar de relação de consumo e restar evidenciada a hipossuficiência técnica da autora, de sorte que incumbia à requerida fazer prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado na inicial, a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, até porque sequer foi colacionado aos autos cópia de instrumento contratual assinado pela requerente, quando o que se discute na lide é justamente a regularidade na contratação, já que a intenção era de apenas contratar empréstimo consignado e não cartão de crédito consignado.

A propósito, essa conclusão pode ser aferida não só em razão do contexto em que a contratação se deu, como também pela ausência de prova de que a autora tenha efetivamente desbloqueado e utilizado o cartão na finalidade que lhe seria própria.
"

SEM COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS, NEM MESMO FORA COMPROVADO ENVIO DO CARTÃO FÍSICO À RECORRIDA. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DECLARADA EM SENTENÇA. DETERMINADA A DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS EM RELAÇÃO AO CONTRATO OBJETO DOS AUTOS. FIXADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZEM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO.

RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO PELO DESCONTO DE VALORES EXCEDENTES AOS COLIMADOS COM A CONTRATAÇÃO PELO CONSUMIDOR.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REFORMA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO A QUO.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)